Tribunal: TJPA
Processo: 0842357-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842357-38.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. VALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS INDICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente devidos pelo Estado do Pará em decorrência de cessão de crédito, considerando válidos os pagamentos realizados pelo ente público ao credor originário antes da notificação da cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia do devedor torna ineficaz a cessão de crédito para fins de cobrança judicial; (ii) apurar se o pagamento realizado pelo Estado do Pará se referia de fato às notas fiscais 369518 e 369520, objeto da cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação formal da cessão de crédito ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil, impede a oponibilidade da cessão, tornando válido o pagamento feito ao credor originário, desde que anterior à ciência do devedor.

A prova do recebimento de notificação não pode se basear apenas na indicação genérica de nome sem assinatura ou comprovação de vínculo com o órgão público devedor, sendo inválida para comprovar a ciência da cessão.

Os documentos apresentados pelo Estado do Pará comprovam que os valores foram pagos por meio de transferências bancárias especificamente vinculadas às notas fiscais 369518 e 369520, conforme indicado em consulta de sistema e comprovantes de TED.

As alegações do Banco Agravante de que os pagamentos se referiam a outras notas fiscais não foram acompanhadas de documentação hábil que demonstrasse a impropriedade da quitação.

A inexistência de impugnação específica e a repetição dos mesmos argumentos da Apelação no Agravo Interno demonstram ausência de insurgência eficaz contra os fundamentos da decisão monocrática, o que justifica sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado ao credor originário é válido quando realizado antes da notificação formal e inequívoca do devedor sobre a cessão de crédito, conforme art. 290 do Código Civil.

A ausência de prova da ciência do devedor acerca da cessão impede a responsabilização do devedor por pagamento ao cedente.

A comprovação documental de pagamento das exatas notas fiscais objeto da cobrança afasta o enriquecimento ilícito e autoriza a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 290; CPC/2015, art. 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 23.02.2017; TJMG, AC 5008665-73.2019.8.13.0079, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.04.2023; TJSP, AC 1002239-36.2018.8.26.0581, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842357-38.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23209860)

interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22694082 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que julgou improcedente e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na Ação de Cobrança de origem, tendo como agravado o ESTADO DO PARÁ.

Preliminarmente o Agravante elenca que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC. Uma vez que a decisão proferida em nenhum momento foi fundada em (i) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e/ou (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

No tocante às demais alegações trazidas em sede recursal, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a r. sentença de ID 32333427 entendeu que o objeto do contrato não poderia ser objeto de cessão, em razão da cláusula 10.1 do contrato, bem como asseverou que “a parte ré comprovou que não havia sido notificada antes do efetivo pagamento das notas fiscais à credora originária, de modo que não cabe a condenação da requerida nos termos pleiteados”. Nesse contexto, tem-se que o julgado merece reforma, uma vez que (i) a cessão do crédito advindo de contrato administrado é permitida e (ii) o pagamento realizado pelo órgão foi em relação à outras notas fiscais.

Afirma que, a r. sentença a quo reconheceu o pagamento realizado pelo órgão, mesmo após o credor indicar que os valores foram utilizados para a baixa de outras notas fiscais vinculadas a contratação diversa da vinculada nos autos.

Fundamenta que, a consulta detalhada de transferência juntada pelo órgão em ID 14231309 foi objeto de impugnação pelo credor quando da impugnação à contestação de ID 16104476, momento em que foi esclarecido que os valores creditados na conta da CNH foram utilizados para a baixa de notas fiscais vinculadas à outras contratações.

Argumenta que, a r. sentença ora combatida reconheceu o pagamento feito pelo órgão ignorando por completo a impugnação feita pelo credor e, com isso, tem-se que o fornecedor terá que arcar com o prejuízo em relação às outras notas fiscais, pois com o reconhecimento de pagamento, as notas fiscais que foram baixadas consequentemente estariam inadimplidas. Assim, ao reconhecer o pagamento das notas fiscais 369518 e 369520, o órgão estaria se beneficiando em relação às notas fiscais baixadas indicadas em ID 16104479, o que configura o enriquecimento ilícito do agente público que é vedado pelo art. 9.º da lei 8.429/92. Nesse contexto, tem-se que é necessário ser promovido por este Tribunal de Justiça diligências para apuração dos valores devidos pelo órgão, em observância ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito c/c o princípio da primazia do mérito.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23358529), na ocasião o Agravado expõe que, é inviável o Agravo Interno do Recorrente por ausência de impugnação específica do fundamento de reforma da Decisão Monocrática. Lendo o recurso observa-se que este limita-se a impugnar as questões de modo genérico, nos mesmos termos do Recurso de Apelação anteriormente interposto. Assim, inexistiria interesse da reforma já que carente a utilidade.

Sustenta que, a decisão monocrática proferida pelo Relator deve ser integralmente mantida, pois encontra-se em perfeita consonância com o arcabouço legal e jurisprudencial aplicável ao caso concreto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

De antemão, é válido analisar a afirmação do Agravante no que diz respeito ao não cabimento da decisão monocrática agora debatida, já que não se atenta a analisar os casos em que prospera a sua validade, nos termos do art. 133, inciso XI, “d” do Regimento Interno deste E. TJPA.

Como já tratado em sede de Apelação, a decisão em questão se baseia não somente no posicionamento da jurisprudência pátria, mas em posicionamento sedimentado no STJ, sobre isso, transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação.
- A jurisprudencia deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível
, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF . NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2091038 SP 2022/0078033-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

Ora, sendo a matéria sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, justificada a decisão de maneira monocrática, nos termos do que dispõe o art. 133, inciso IX, “d”, do RITJPA, razão pela qual rejeito a preliminar.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que julgou improcedente e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22694082):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133, inciso XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da cessão de crédito e o adimplemento do pagamento dos débitos referentes às notas fiscais 369518 e 369520.

O Apelante alega inicialmente que houve a notificação prévia da cessão de crédito referente ao contrato em questão, apontando que esta foi promovida através dos correios, com aviso de recebimento em 22/04/2015, portanto antes da realização do pagamento.

No entanto, ao compulsar os autos, verifico que em tal recebimento não consta assinatura, mas tão somente colocação do nome, em letras de forma, de INES Costa, sem nenhuma identificação de documento do recebedor, carimbo ou qualquer indicação de cargo ou ligação com a Secretaria de Agricultura.

Tem-se, então, a notificação extrajudicial da Secretaria de Agricultura do Estado do Pará emitida em 12/08/2016 e recebida em 18/08/2016, data posterior ao suposto pagamento do débito diretamente ao credor originário.

Neste aspecto, entendo que as informações trazidas aos autos corroboram a tese do Estado do Pará de que no momento em que realizou as transferências bancárias para pagamento do débito, não tinha conhecimento da cessão de crédito, porquanto ainda não havia sido regularmente notificado.

Assim, nos termos do art. 290 do Código Civil, a cessão do crédito em relação ao Estado do Pará não teve eficácia até que este tenha sido devidamente notificado, de sorte que o pagamento realizado ao credor originário, caso comprovado, deve ser considerado válido.

Contudo, é importante salientar que a ausência de notificação acerca da cessão do crédito, não elide a existência da dívida e nem a torna inexigível.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudencia deste Superior Tribunal de Justiça afirma que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível
, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS- DUPLICATA - ENSOSSO TRANSLATIVO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - VALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR PRIMITIVO - PROTESTO INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. - Operada cessão de crédito, mas
ausente prévia notificação do devedor, é válido o pagamento efetuado ao credor primitivo
, (art. 290 do CC)- O endosso translativo implica na responsabilização da endossatária por eventual protesto indevido, ressalvado direito de regresso contra o endossante - Não restando devidamente comprovada a conduta dolosa na prática de algum ato dos previstos nos incisos enumerados no art. 80 do CPC, não há que se aplicar a multa por litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 50086657320198130079, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADA POSTERIOR. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade traduz meio de defesa que possibilita à parte executada questionar matérias de ordem pública e de cognição imediata, prescindíveis de dilação probatória e da prévia garantia do juízo executivo, as quais possam conduzir à extinção da execução ou do cumprimento da sentença, tal como a alegação de ilegitimidade ativa. 2.
O devedor deve ser notificado a respeito da cessão de crédito para que tenha ciência de quem deve pagar, podendo opor-lhe as exceções de caráter pessoal. Contudo, a falta de notificação não impede a exigência da dívida
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O cessionário de crédito possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide, não havendo que se falar em vício insanável, mas em mera irregularidade, a apresentação posterior do instrumento de cessão de crédito. Inteligência do artigo 778, § 2o, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 54676380320228090130 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Válido e eficaz o pagamento efetuado pelo devedor ao cedente, primitivo credor, quanto não notificado da cessão de crédito ao cessionário ( CC/2002, arts. 290, 292 e 294)- A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, por não tornar a dívida inexigível, não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação, nem de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, mas apenas de dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário
, visto que o objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação – Na espécie, (a) ante a ausência de prova de notificação expressa ou tácita da devedora da cessão de crédito da primitiva credora cedente à parte embargada exequente cessionária realizada em época anterior ao pagamento do débito exequendo demonstrado pela parte embargante devedora à primitiva credora, prova este cujo ônus era da parte exequente embargada, de rigor, (b) o reconhecimento o pagamento realizado pela parte devedora é válido e eficaz, ficando assim liberada de sua obrigações, não sendo obrigada a repeti-lo novamente à parte apelante embargada cessionária, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do débito exequendo e julgar extinta a ação executiva pela parte embargada Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10022393620188260581 SP 1002239-36.2018.8.26.0581, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 15/12/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020)

Contudo, o cerne da questão aqui debatida é se de fato houve ou não o pagamento dos débitos referentes às notas fiscais nº 369518 e nº 369520.

Após detida análise dos autos, observo que a despeito da alegação do banco apelante de que os pagamentos realizados na verdade estariam relacionados às notas fiscais 5522, 5523, 5524, 5510 e 5519, relativos a outros contratos, não se verifica qualquer documentação capaz de provar o alegado, mas apenas troca de e-mails em que o banco alega que os pagamentos não foram realizados, anexando trecho de tela de sistema interno do banco e resposta da Secretaria de Agricultura do Estado do Pará em que aponta que realizou os pagamentos e indica os números dos TEDs e datas dos pagamentos referentes às notas fiscais 369518, 369520, 362037, 362038 e 362039.

Ao contrário, o Estado do Pará trouxe aos autos as transferências bancárias realizadas e consultas no sistema que indicam expressamente a finalidade das transferências para pagamento das notas fiscais nº 369518 e nº 369520 (ID 15390318).

Assim, percebo que houve comprovação do pagamento em relação aos débitos fundados nas notas fiscais que são objeto da ação, quais sejam, as de números 369518 e 369520, de modo que o improvimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de manter a sentença proferida em 1º grau que julgou improcedente e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, por entender que o Estado comprovou o pagamento das exatas notas fiscais cobradas, por meio de comprovantes bancários, além de a notificação da cessão de crédito só ter sido recebida após o pagamento. Nesse caso, mesmo com a cessão sendo válida, a falta de notificação no tempo oportuno legitima o pagamento feito ao credor original.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22694082, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025